Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual aos autos eletrônicos referentes à liquidação de sentença da qual germinara a decisão objeto deste recurso, a decisão agravada fora reconsiderada pelo magistrado a quo, que exercera o juízo de retratação, assentando que “O cumprimento de sentença só deverá ser apresentado quando preclusa esta decisão”1. Diante do havido, o agravante fora devidamente intimado para esclarecer se ainda persistia seu interesse no exame do vertente recurso, no entanto, permanecera inerte2. Sob essa realidade, a reconsideração da decisão agravada repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pelo agravante irreversivelmente superada e prejudicada, pois já insubsistente o provimento submetido a reexame. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 193962251 (fls. 381/382), Liquidação de Sentença no 0712682-17.2023.8.07.0018. 2 - ID Num. 59345382 (fl. 75)